Tribunal: TJSP
Processo: 1003621-48.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Alegação de negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, portadora de transtorno do espectro autista – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Do autor, postulando a limitação da distância de até 10 (dez) quilômetros, bem como a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Alegação de negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, portadora de transtorno do espectro autista – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Do autor, postulando a limitação da distância de até 10 (dez) quilômetros, bem como a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido – Da ré, alegando a ausência de cobertura contratual do tratamento e a inexistência de previsão junto à ANS – Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento, medicamento ou equipamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que, havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré é ilegal – Irrelevante, ademais, a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina – Tratamento, ademais, que deve ser disponibilizado em local próximo ao domicílio do autor, sob pena de tornar-se inviável – Possibilidade de limitação da distância da rede credenciada a até 10 (dez) quilômetros da residência do menor – Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o do autor.